Tribunal: TJMT
Processo: 1025419-27.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025419-27.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: CAROLINA HENRICA BORIN GIORDANO
PACIENTE: OTAVIO DOS SANTOS GOBI
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de OTAVIO DOS SANTOS GOBI, contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara (Código 136877), que o condenou pelo crime de furto qualificado, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos – art. 155, §§1o e 4o, inciso I, do CP –, bem como substituiu a prisão preventiva por monitoração eletrônica.
Em síntese, a impetrante sustenta que: 1) a autoridade coatora, após estabelecer o regime aberto e converter a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, substituiu a prisão preventiva do paciente por monitoração eletrônica, “sem apresentar qualquer fundamentação e sua decisão”; 2) “não há nos autos demonstração de elementos concretos a indicarem a necessidade da medida cautelar de monitoramento eletrônico”.
Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente para revogar “a medida cautelar de monitoração eletrônica imposta ao paciente”.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
O paciente respondeu ao processo segregado [desde 29.1.2020] até a sentença [em 16.10.2020].
Na sentença, o juiz da causa, ao condenar o paciente à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto [substituída por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução], substituiu a sua prisão preventiva por monitoração eletrônica, sem, contudo, apresentar qualquer fundamentação concreta, mantendo-o em situação mais gravosa que o próprio regime imposto: in verbis:
“A pena prevista para o crime de furto qualificado é de reclusão de 02 (dois) anos a 08 (oito) anos e multa, nos termos do artigo 155, §4a, do CP. [...]. Sendo assim, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa.
Na segunda fase da dosimetria, inexistem agravantes. Entretanto, há presença de duas atenuantes, da menoridade relativa e a confissão (art. 65, inc. I e III, “d”, do CP). Contudo, deixo de reduzir a pena-base, uma vez que fixada no mínimo legal – Súmula 231, do STJ.
Indo à terceira fase, presente a causa de aumento de pena prevista no § 1o, do art. 155 do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço) tornando definitiva a pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor de um trigésimo do maior salário mínimo vigente à época dos fatos. [...].
De acordo com o art. 33, §2o, alínea “c”, do CP, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
Diante da quantidade da pena fixada, e nos termos do artigo 44 do Código Penal, determino a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito a serem estabelecidas na audiência admonitória. Considerando o montante da pena aplicada, permito que os acusados recorram em liberdade, salvo se por outro motivo estiverem presos. Em razão da pena imposta ao acusado Otávio dos Santos Gobi, REVOGO a prisão preventiva, DETERMINO a instalação de tornozeleira eletrônica no condenado, [...] mediante o cumprimento das seguintes condições: a) DEVERÁ permanecer sob MONITORAMENTO ELETRÔNICO, atendendo a todo e qualquer chamado/sinal, emitido pela Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as orientações, além de comparecer sempre que convocado para reparos, programação e demais necessidades a critério da Unidade Gestora ligada à SESP; b) ABSTER-SE de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça; c) INFORMAR imediatamente à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica se detectar falhas no equipamento, bem como recarregar a tornozeleira de forma correta e zelar por sua integridade [...].”
Sabe-se que o uso da tornozeleira eletrônica, em sede de prisão preventiva, além de exigir fundamentação concreta/idônea, somente deve ser imposto se houver fundados receios de fuga do agente ou “necessidade de monitorar todos os seus passos” (STJ, HC no 508.635/PR – Min. Ribeiro Dantas – 13.5.2019), o que não foi demonstrado na sentença condenatória.
No caso, entendo que o monitoramento eletrônico do paciente mostra-se desarrazoado/incompatível, sobretudo ao se considerar que o juiz da causa não identificou a presença de maus antecedentes ou da agravante da reincidência, tanto que estabeleceu o regime aberto.
Desse modo, impõe-se determinar a retirada da tornozeleira eletrônica do paciente.
Colaciono os seguintes julgados:
“Entretanto, proferida sentença, condenando-a ao cumprimento de pena em regime aberto, com substituição por penas restritivas de direitos, porém, nada se dispôs acerca da retirada da tornozeleira eletrônica, situação que restringe a liberdade de locomoção da paciente, a evidenciar constrangimento ilegal.” (TJDF, HC 0719074-66.2019.8.07.0000, Relator: Demetrius Gomes Cavalcanti, 7.10.2019)
“A desclassificação, em sentença prolatada em instância primeva, (...), bem como a substituição da pena privativa de liberdade imposta para penas restritivas de direito, revela a desnecessidade da manutenção das medidas cautelares impostas ao paciente. Ordem concedida.” (TJMG, Habeas Corpus Criminal 1.0000.16.002851-0/000, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva, 18/03/2016)
Com essas considerações, DEFIRO o pedido liminar para determinar a retirada da tornozeleira eletrônica do paciente OTAVIO DOS SANTOS GOBI.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de novembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.